Tribunal: CARF
Processo: 12269.000269/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12269.000269/2008-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.860 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
KNORR CONSTRUCOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2007
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000269/2008-90
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.860 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000269/2008-90

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 61), o qual transcrevo a seguir:
O lançamento fiscal foi inicialmente identificado pelo Debcad no 37.062.354-1, porém,
para fins de controle na Secretaria da Receita Federal do Brasil, recebeu nova
numeração, passando este lançamento a consubstanciar o processo n°
12269.000269/2008-90.
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização, em 08/11/2007, contra a
empresa retro identificada, relativo ao período de 04/2002 a 06/2007. Conforme o
Relatório Fiscal, fls. 39/40, o crédito previdenciário constituído refere-se às
contribuições devidas à Previdência Social pelos segurados empregados, arrecadadas
pela empresa mediante desconto da remuneração, e não repassadas à Seguridade Social.
O Relatório Fiscal registra que o fato gerador da obrigação previdenciária foi apurado
com base na remuneração dos segurados empregados lançadas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço c Informações à Previdência
Social - GFIP. O crédito foi consolidado em 07/11/2007, no valor de R$ 99.654,25
(noventa e nove mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
O relatório informa, também, que a ausência do repasse à Previdência Social da parte
das contribuições sociais dos segurados empregados, arrecadadas pela empresa
mediante desconto incidente sobre a respectiva remuneração, configura, em tese, ilícito
penal, que será objeto de comunicação ao Ministério Público Federal.
Cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de débito em 08/11/2007, o
contribuinte apresentou impugnação tempestiva, em 07/12/2007, conforme documentos
de fis. 45/48, alegando em síntese:
A incidência da Taxa SELIC e de juros moratórios e compensatórios não podem
concomitantemente persistir, conforme já se posicionou a jurisprudência pátria. Cita
jurisprudência nesse sentido.
Diante do exposto, requer que seja expurgada do presente lançamento a Taxa SELIC,
computando-se apenas juros moratórios na forma do art. 161 do CTN, resultando na
retificação do lançamento objeto da presente NFLD.
É o relatório.
O Lançamento foi considerado Procedente pela 6a Turma da DRJ/POA em
decisão assim ementada (e-fls. 60/62):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2007
NFLD DEBCAD no 37.062.354-1
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS DE SEGURADOS E NÃO REPASSADAS À PREVIDÊNCIA
SOCIAL. JUROS SELIC.
Contribuições em atraso estão sujeitas a juros moratórios calculados pela variação da
taxa SELIC.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 11/12/2008 (e-fls. 67), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 07/01/2009 (e-fls. 86/90) reiterando os argumentos
de sua Impugnação:
- Expõe que a aplicação da Taxa Selic como fator de atualização do crédito
tributário, acrescido de juros de mora de um por cento no mês de vencimento, difere da aplicação
da Taxa Selic conjuntamente com os juros de mora e/ou compensatórios.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.860 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000269/2008-90

- Alega que, de acordo com o que se pode depreender da NFLD, os juros foram
calculados sobre o valor originário mediante a aplicação de percentuais cumulativos, incidindo
em duplicidade sobre uma mesma base de cálculo.
- Requer, caso se entenda por manter o lançamento, a exclusão da incidência em
duplicidade da Taxa Selic e dos juros de mora.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre os juros de mora apurados no
lançamento.
De acordo com o art. 161, caput, do Código Tributário Nacional - CTN, os juros
de mora devem incidir automaticamente sobre o crédito tributário não pago no vencimento,
independentemente do motivo determinante da falta. Trata-se de exigência decorrente de
disposição legal expressa, sendo vedado o seu afastamento por decisão administrativa.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Sobre o tema, impõe-se observar o entendimento consolidado nas Súmulas CARF
no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A questão levantada pela recorrente já foi devidamente enfrentada no julgamento
de primeira instância, não merecendo reforma a decisão recorrida (e-fls. 62):
Com relação à utilização da taxa SELIC como taxa de juros moratórios, verifica-se que
o lançamento contém exatamente os juros previstos em Lei, cuja aplicabilidade é
obrigatória e vinculada. O artigo 161 do Código Tributário Nacional, em seu parágrafo
1o, determina a aplicação de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês,
somente se a Lei não dispuser de modo diverso. Ocorre que esta Lei existe e no presente
caso, os juros encontram-se capitulados no artigo 34 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, que assim dispõe:
Art. 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.860 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000269/2008-90

Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n.o 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos
meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento."
Portanto, considerando que a referida legislação encontra-se plenamente vigente e os
juros têm caráter irrelevável, não há reparo a ser feito.
Relevante acrescentar que o relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-
fls. 35) indica claramente o cálculo dos juros com base na legislação vigente à época do
lançamento, não se vislumbrando a ilegalidade suscitada pela recorrente.
Vale lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, não cabendo discussão sobre a aplicação das
determinações legais por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 120
DF CARF MF
Original